Tribunal: CARF
Processo: 12326.002297/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002297/2009-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.300 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LINNEU RODRIGUES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 04 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor originário de R$ 1.274,63,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 05), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002297/2009-09
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002297/2009-09

calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos de aluguéis pagos por
pessoa física.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 06/08/2009, anexa às fls. 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 17.
O notificado requer o cancelamento do lançamento tributário em tela, afirmando que
não houve omissão de rendimentos de aluguel.
Argumenta que a administradora Pedro Paulo P Ribeiro Imobiliária Ltda., informou na
DIMOB, valores recebidos de aluguel em seu CPF ao invés de declará-los no CPF
033.993.897/87, do Espólio de seu pai, Sr. Lineu Rodrigues de Souza.
Informa haver solicitado à administradora efetuar as retificações cabíveis. Considerando
que o erro não foi seu, a referida administradora deverá receber uma notificação para
apresentar a retificadora á DIMOB.
Anexa aos autos com a impugnação, o documento de fls. 09, por meio do qual busca
fundamentar seus argumentos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização; e
b) os rendimentos declarados em DIRF/DIMOB pela fonte pagadora não
correspondem aos valores de aluguéis efetivamente recebidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002297/2009-09

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
OMISSÃO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Em relação aos rendimentos de aluguéis pagos por pessoas físicas, o artigo 106, inciso
IV, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
estabelece:
Art.106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, §2o, inciso IV):
(...)
IV-os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Por conseguinte, os aluguéis recebidos de pessoas físicas são considerados rendimentos
sujeitos à tributação do Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, da mesma forma que os aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, e 8o da Lei no
7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 8.134/1990, artigo e artigos 49 a 53, 106
inciso IV, 109 e 111 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99).
A fiscalização, constatando a omissão de valores recebidos pelo contribuinte a título de
aluguéis pagos por pessoas físicas durante o ano-calendário em questão, efetuou o
lançamento de ofício do imposto devido, conforme demonstrativo citado acima,
obedecendo às normas legais e respectivos atos Secretaria da Receita Federal do Brasil
que tratam da matéria.
Da análise dos documentos apresentados
Conforme relatado pela fiscalização às fls. 05, foram constatados nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, rendimentos de aluguel recebidos de pessoas
físicas, informados em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB) e omitidos pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual –
ND:07/11.500.360, referente ao ano-calendário em questão, no valor de R$ 4.658,41.
Por meio da impugnação oposta, o interessado alega que os rendimentos apurados pela
fiscalização decorrem de aluguéis de imóveis do espólio de Lineu Rodrigues de Souza -
CPF 033.993.897/87.
Argumenta que a administradora Pedro Paulo P Ribeiro Imobiliária Ltda., equivocou-se
ao apresentar DIMOB, onde o contribuinte consta como beneficiário dos rendimentos
auferidos.
Consta no banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, emitida pela
administradora Pedro Paulo P Ribeiro Imobiliária Ltda. EPP – CNPJ: 04.218.398/0001-
98, que registra os rendimentos de aluguel pagos por pessoa física, indicando o
contribuinte como beneficiário dos mesmos, bem como os valores descontados a título
de comissão (às fls. 19).
Quanto à Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB vale
salientar que a sua apresentação é obrigatória por pessoas jurídicas e equiparadas que
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002297/2009-09

comercializam imóveis, constroem, loteiam ou incorporam para esse fim; que
intermedeiam a aquisição, alienação, aluguel ou a sublocação de imóveis; bem como
aquelas constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do
patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios. A sua elaboração e entrega em data
própria são determinadas pelo o artigo 928 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99).
Logo, as empresas administradoras que intermedeiam o pagamento de aluguéis devem
emitir DIMOB em que constem os rendimentos de aluguéis pagos por pessoa física ou
jurídica.
O contribuinte agregou aos autos com a impugnação oposta, cópia de correspondência
eletrônica mantida com a administradora, para que esta efetuasse a retificação das
informações apresentadas na DIMOB (às fls. 09).
Até a presente data, o impugnante não trouxe aos autos, outros documentos referentes
ao lançamento em questão.
Da compulsão dos autos, verifica-se que o impugnante não apresentou elementos em
oposição ao lançamento efetuado pela fiscalização, como cópias de contratos de locação
firmados com os locatários pessoas físicas listados na DIMOB, e vigentes à época do
fato gerador, que indiquem de forma clara e inequívoca o nome das partes contratantes,
dados sobre o imóvel locado, valores de aluguel, ônus a cargo de cada uma das partes,
bem como as datas de seu início e término, e tampouco agregou prova hábil de gestões
havidas pela mencionada administradora, solicitando a inclusão / correção de dados na
DIMOB apresentada para o ano-calendário em questão, por meio de documento
pertinente, de forma a permitir a verificação de possíveis divergências em relação aos
rendimentos auferidos pelo contribuinte e aqueles apurados pela malha fiscal.
Logo, a falta de documentos hábeis que fundamentem as alegações apresentadas, não
permite a esta autoridade julgadora atender ao pleito do contribuinte.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, sempre observando o princípio da
legalidade.
Portanto, mantém-se integralmente a base de cálculo apurada referente à omissão de
aluguéis recebidos de pessoa física.
Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou cópia de e-mails, revelando o
compromisso da imobiliária retificar a DIMOB, atribuindo os rendimentos que foram
objeto de lançamento ao espólio.
Assim, faz-se necessário juntar aos autos a DIMOB do contribuinte e de seu
pai/espólio, para fins de verificar se, de fato, houve a retificação. Em caso negativo, a
imobiliária deverá ser intimada, para fins de esclarecer os fatos alegados pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002297/2009-09

O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 58
DF CARF MF
Original